Tribunal: TJSP
Processo: 1066360-30.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência liminar dos pedidos – Artigo 332 do Código de Processo Civil - Irresignação da autora – Comprovada situação de pobreza compatível com o deferimento dos benefícios da justiça gratuita – Sentença com fundamentação insuficiente – Precedentes vinculantes transcritos sem a devida apreciação do caso concreto – Recurso provido, para

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência liminar dos pedidos – Artigo 332 do Código de Processo Civil - Irresignação da autora – Comprovada situação de pobreza compatível com o deferimento dos benefícios da justiça gratuita – Sentença com fundamentação insuficiente – Precedentes vinculantes transcritos sem a devida apreciação do caso concreto – Recurso provido, para determinar a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.